Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713494-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: JOSE ALCACIO LUCENA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão de ID 228723716 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de JOSÉ ALCACIO LUCENA, que indeferiu o pedido de arresto de bens. Afirma, em suma, que houve tentativas frustradas de citação do agravado; que o arresto online é necessário para evitar a fraude à execução e conferir efetividade à execução; que não há necessidade de esgotamento das tentativas de localização do réu para aplicação do artigo 830 do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, o deferimento do arresto online, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 70597145). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de deferimento do arresto online de bens do executado. O artigo 830 do Código de Processo Civil dispõe que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. Dessa forma, a modalidade de arresto prevista no artigo 830 do Código de Processo Civil tem como requisito básico a ausência de localização do devedor. Na hipótese, foi realizada apenas uma tentativa de localização do agravado, tendo Oficial de Justiça devolvido o mandado sem cumprimento em razão do “endereço incompleto” (ID 227994011 dos autos de origem). Anteriormente à consulta aos sistemas informatizados, para localização do endereço correto (ID 228038832 dos autos de origem), a parte agravante apresentou o pedido de arresto de bens (ID 228682858 dos autos de origem). Ainda que seja desnecessário o exaurimento das tentativas de localização do devedor para a realização do arresto (Acórdão 1664868, 07345244420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023), e que os requisitos do provimento cautelar não seja o mesmo daqueles para o arresto em execução, como na hipótese, o contexto fático atual não autoriza a imediata realização da medida excepcional, já que não comprovada a efetiva frustração da tentativa de localização do devedor, uma vez que, como dito, o único endereço diligenciado anteriormente à decisão estava incompleto. Por outro lado, também não ficou demonstrado o risco de frustração da execução (a exemplo da prática de atos de dilapidação patrimonial). Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, “o arresto é medida excepcional que tem a finalidade de preservar bens suficientes para garantir a realização do direito de crédito, afastando, assim, o risco de dilapidação do patrimônio antes da penhora” (AREsp n. 2.260.084, Ministro Raul Araújo, DJe de 28/02/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora